Tribunal: TJES
Processo: 5009959-97.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009959-97.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: PAULO MOREIRA DE SOUZA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS. CONTRATAÇÕES VIRTUAIS. MESMA IMAGEM FACIAL UTILIZADA EM DOIS CONTRATOS DISTINTOS. DÚVIDA QUANTO À VOLUNTARIEDADE DAS CONTRATAÇÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL RECONHECIDO, MAS REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se, na origem de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela c/c indenização por danos morais, na qual narra o autor que foram firmados dois empréstimos junto aos requeridos, os quais desconhece, mas que estão gerando descontos em seu benefício.

Sobreveio sentença (ID 16146726) julgando procedente o pedido inicial, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do NCPC, para:

4.1 – CONFIRMAR a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência constante do ID 23672089, pelos seus próprios termos;

4.2 - DECLARAR a inexistência dos débitos, bem como o cancelado dos contratos de empréstimos consignados n. 639888702 – Banco Itaú e 357165082-3 – Banco Pan de titularidade da parte Requerente;

4.3 - CONDENAR os réus a se absterem de efetuar definitivamente os descontos de consignação na folha de pagamento da parte autora, referente aos contratos objeto da presente demanda, sob pena de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 pelo descumprimento;

4.4 - CONDENAR os réus a restituírem a parte autora as quantias descontadas indevidamente de seu benefício, referente aos contratos objeto desta demanda, inclusive, as que ocorreram no transcorrer do processo até a efetiva suspensão dos descontos, de forma simples, a título de danos materiais com correção monetária do despedimento e juros da citação;

4.5 - CONDENAR os réus ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais ao autor, com juros e correção monetária a partir desta data (STJ 362);

Para evitar o enriquecimento ilícito da parte autora, AUTORIZO A COMPENSAÇÃO, pelos réus, a abaterem das quantias a serem recebidas pela parte autora, o montante depositado na conta do consumidor ante aos empréstimos reclamados, sob pena enriquecimento sem causa, o que deverá ser realizado em sede de cumprimento de sentença;

OFICIE-SE AO INSS PARA CIÊNCIA DA CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO LIMINAR E PROCEDER EM DEFINITIVO COM AO CANCELAMENTO DE FUTUROS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO 185.212.814-0 DE TITULARIDADE DE PAULO MOREIRA DE SOUZA, QUE TENHA POR ORIGEM OS CONTRATOS n. 639888702 – Banco Itaú e n. 357165082-3 – Banco Pan.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Irresignado, o banco ITAÚ interpôs recurso inominado, arguindo preliminar de incompetência dos juizados por necessidade de perícia e aduzindo, no mérito, regularidade da contratação, subsidiariamente sustentando a inexistência de danos morais ou sua minoração.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Após detida análise do mérito processual, entendo que a pretensão recursal merece prosperar em parte.

Inicialmente, cumpre ressaltar que os contratos virtuais apresentados por ambos os recorridos constam a mesma foto a título de biometria facial (ID 16146648 e ID 16146663), dando a entender que foram realizados no mesmo momento.

Contudo, um deles fora assinado a tarde e o outro a noite, tornando controversa a voluntariedade da contratação, notadamente em razão de não ser possível atestar se aquela imagem estava sendo, de fato, direcionada à contratação de um empréstimo e qual deles.

Além disso, o caso dos autos apresenta uma peculiaridade. A demanda fora proposta apenas alguns meses após a suposta contratação. Esse curto período milita em favor do consumidor, que inclusive antes de ajuizar demanda judicial procurou resolver a questão através do PROCON.

Assim, como bem apontado em sentença, tratando-se de contratações virtuais, que podem ser facilmente fraudadas, a mera alegação de necessidade de perícia grafotécnica, sem que se indique em que medida tal perícia poderia contribuir para o deslinde do feito, não deve ser aceita, pelo que a rejeito.

No mesmo sentido, entendo não ser possível atestar,
in casu
, a voluntariedade da contratação, razão pela qual coaduno com a sentença nesse ponto, registrando, ainda, que ao facilitar contratações por meio eletrônico, os bancos estão sujeitos a fraudes, as quais, apesar de não demonstrarem má-fé, não podem redirecionar seus prejuízos aos consumidores.

Por outro lado, entendo ser possível acolher o recurso no que toca o pedido de minoração dos danos morais. Isso porque, em audiência de ID 16146713, o consumidor admitiu que teve ciência do valor liberado em sua conta e o utilizou, não procurando saber a origem do dinheiro.

Desta feita, não há como se presumir que o recorrido sofreu danos morais importantes, para além da contratação ilegal, porquanto usufruiu dos valores disponibilizados. Além disso, inobstante a decisão liminar favorável ao consumidor, condicionada à prestação de caução referente ao valor disponibilizado, tal deposito não fora realizado pelo consumidor, possivelmente por ter utilizado a integralidade do valor.

Diante de tais considerações, em atenção a extensão dos danos, que, a meu ver, foram mínimos, e em razão da conduta do consumidor, entendo que o valor de danos morais fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais) é exorbitante, devendo o
quantum
ser minorado para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para minorar os danos morais arbitrados em sentença, fixando-os em R$ 3.000,00 (três mil reais). Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)